Tribunal: CARF
Processo: 16095.000443/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, tais valores devem ser incluídos na base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei 9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta bancária.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para ter direito ao benefício da isenção fiscal o contribuinte deverá comprovar a natureza de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma e ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16095.000443/2010-17
ACÓRDÃO
2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DOMINGOS WELLINGTON MAZUCATO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
CONHECIMENTO. OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária. (Súmula Carf no 2.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Comprovada a omissão de rendimentos tributáveis, tais valores devem ser
incluídos na base de cálculo do imposto a ser lançado de ofício.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua
conta de depósito ou de investimento, conforme disposto no art. 42 da Lei
9.430/96.
Cabe ao sujeito passivo apresentar a prova documental que demonstre o
fato econômico que justifique a entrada de recursos em sua conta
bancária.
MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Para ter direito ao benefício da isenção fiscal o contribuinte deverá
comprovar a natureza de proventos de aposentadoria, pensão ou reforma
e ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por
Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%. Cabível a imposição da
multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996,
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000443/2010-17
2
restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de
julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto
de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova
regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada
retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida
ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de
Infração às fls. 128 e seguintes, lavrado em 15/09/2010, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física do ano-calendário 2007.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000443/2010-17
3
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is) às fls. 130 e seguintes,
o crédito tributário decorre da apuração das seguintes infrações:
1. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - OMISSÃO DE
RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
2. Omissão de Rendimentos
Cientificado, conforme fl. 132, em 24/09/2010, o interessado apresentou
impugnação (fls. 136/181), recepcionada na unidade local da RFB em 25/10/2010.
Analisados os autos e por entender não se encontrarem reunidos os elementos
necessários para o julgamento da lide, na forma do disposto nos arts. 18 e 29 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, foi proposta diligência, conforme fls. 324/325, junto aos emitentes
dos recibos de fls. 296 a 302 e 309, indicados pelo Impugnante, para confirmar se estes
efetivamente receberam a totalidade dos valores constantes nos recibos e, caso afirmativo,
esclarecer se parte dos valores constantes nesses recibos correspondem ao pagamento de
honorários ao advogado.
As intimações e respostas dos emitentes dos recibos foram juntadas às fls. 328/449.
Às fls. 450/451, a fiscalização resumiu o resultado da diligência.
À fl. 462, o contribuinte reitera os argumentos de sua impugnação e se coloca à
disposição para maiores esclarecimentos.
Às fls. 466/468, o presente processo foi novamente baixado em diligencia para que
a fiscalização promovesse nova diligência junto ao contribuinte para identificar, por meio de
documentos bancários (cópia microfilmada dos cheques ou documento que identifique o
destinatário das quantias transferidas), os destinatários dos cheques compensados constantes no
extrato de fls. 99 e seguintes, do Banco Nossa Caixa S.A, realizados após o depósito de R$
4.790.990,83, de forma a comprovar que estas transferências foram destinadas aos beneficiários
da ação, condição fundamental para comprovação do repasse alegado.
A 11a Turma da DRJ/RJO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA As infrações apuradas
foram descritas de forma completa no Auto de Infração, com indicação de
valores, origem das informações utilizadas pela fiscalização e natureza dos
rendimentos, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa
por parte do Interessado.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAR.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000443/2010-17
4
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos normativos regularmente editados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão de piso entendeu que restaram comprovados os seguintes valores:
- R$ 4.164.850,47, referente ao repasse aos beneficiários da ação;
- R$ 213.768,24, ao assistente técnico.
- R$ 18.275,21, como CPMF.
- R$ 50.000,00 referente ao repasse ao beneficiário de ação.
E manteve a imputação de omissão em relação aos seguintes valores:
(31/05/2007) - R$ 394.096,91
(30/09/2007) - R$ 5.000,00
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/12/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/01/2018, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1) A decisão é nula em razão do cerceamento do direito de defesa por não apreciar
os argumentos de defesa e o resultado das diligências;
2) O valor do repasse aos beneficiários foi de R$4.555.314,30 como comprovado
nos autos e não o valor considerado na decisão;
3) O valor de R$4.164.850,47 se refere ao somatório dos valores lançados a débito
no extrato e não ao valor efetivamente repassado;
4) O valor de R$5.000,00 referente aos seus honorários foram lançados como
rendimentos tributáveis em sua declaração;
5) A omissão de rendimentos seria de R$3.633,08.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000443/2010-17
5
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados
em contas bancárias, mantidas em instituições financeiras, em relação as quais o sujeito passivo,
regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, o efetivo
repasse alegado, sendo certo que quanto à omissão decorrente de depósitos bancários não houve
impugnação.
Em sede de preliminar alega o Recorrente a nulidade do acórdão recorrido em
razão do cerceamento do seu direito de defesa, por não terem sido apreciadas seus argumentos
de defesa e os resultados das diligências realizadas.
Entretando razão não se assiste.
Ao contrário do afirmado, os argumentos apresentados pelo contribuinte em sua
defesa foram apreciados pela decisão de piso, sendo certo que também assim o fora o resultado
das diligências, tanto que quando parte do lançamento foi cancelado.
Assim, nenhum cerceamento do direito de defesa se observa no presente feito,
sendo certo que o contribuinte pode se defender de forma ampla e houve por parte da
fiscalização a realização de duas diligências para esclarecer os fatos em discussão de cujos
resultados o contribuinte foi intimado e sobre eles se manifestou.
Verifica-se, ainda, que a infração apurada foi descrita de forma completa no Auto
de Infração, com indicação de valores, origem das informações utilizadas pela fiscalização e
natureza dos rendimentos, possibilitando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa
por parte do Interessado.

Assim, caso é de ser rejeitada a preliminar suscitada.
No que se refere ao mérito, em relação ao valor de R$394.096,91 alega o
contribuinte que teria comprovado o repasse de R$4.555.314,30 e, não apenas o repasse de
R$4.164.850,47 como afirmado na decisão recorrida, assim distribuído:
- LAURO SERGIO FRANCO R$ 198.375,00
- LUIZ PAULO FRANCO R$ 396.750,01
- JORGE FAUTHZ e NEIDE N. FAUTHZ R$ 680.066,40
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000443/2010-17
6
- LUIZ PAULO FRANCO e SONIA M. dos SANTOS FRANCO R$ 359.965,34
- JULIO FERDINANDO FRANCO e MAGDA L.Z. FRANCO R$ 198.375,00
- PALMIRA FRANCO R$ 299.146,88
- EDA FRANCO R$ 299.146,88
- ROBERTO APARECIDO FRANCO R$ 646.222,89
- MARIA AMÉLIA FRANCO, ESTEVAM LUIZ FRANCO e ROSEMEIRE A. FRANCO R$
1.477.265,90
TOTAL R$ 4.555.314,30
Para comprovar suas afirmações o contribuinte apresentou os extratos de fls. 21 e
seguintes, o documento de fls. 51, bem como os recibos de fls. 296 a 302.
Diante do tal quadro, a fiscalização intimou os emitentes dos recibos apresentados
para confirmar o recebimento dos valores neles consignados.
Às fls. 450/451, a fiscalização resumiu o resultado da seguinte forma:
Em resposta às intimações os emitentes dos recibos prestaram as seguintes
informações.
EDA FRANCO – CPF 386.112.878-00, apresentou cópia do recibo da entrega da
declaração de ajuste onde consta o valor de 299.146,88, confirma ter recebido o
valor citado.
ESTEVAM FRANCO – CPF 004.840.918-91. A inventariante Maria Amélia Franco
informou que o contribuinte faleceu em 06/08/2001, e que os valores relativos
aos direitos creditórios que se referem ao processo 2076/92 da 8a Vara Civil da
Comarca de Guarulhos, foram devidamente recebidos pelos sucessores, Maria
Amélia Franco, CPF 666.491.708-44 e Estevam Luiz Franco, CPF 811.575.098-00.
JORGE FAUTHZ – CPF 060.780.528-53, apresentou cópia da declaração de ajuste
anual do imposto de renda onde informou rendimentos isentos e não tributáveis
no montante de R$ 680.066,40, recebidos em decorrência da AÇÃO ORDINÁRIA
DE INDENIZAÇÃO No 2076/92, promovida contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
JULIO FERDINANDO – CPF 012.316.408-71. Por meio de sua procuradora atendeu
ao Termo de Intimação Fiscal para esclarecer que no ano de 2007 foi recebido a
importância de R$ 198.375,00, referente ao recebimento em Ação Ordinária de
Indenização no 2076/92, da 8a Vara Cível de Guarulhos.
LAURO SERGIO FRANCO – CPF 012.316.448-69. Por meio de sua procuradora
atendeu ao Termo de Intimação Fiscal para esclarecer que no ano de 2007 foi
recebido a importância de R$ 198.375,00, referente ao recebimento em Ação
Ordinária de Indenização no 2076/92, da 8a Vara Cível de Guarulhos.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000443/2010-17
7
Resposta idêntica à de JULIO FERDINANDO.
MAGDA LIGIA ZORZELLA FRANCO – CPF 075.505.908-50. Atendeu ao Termo de
Intimação Fiscal para esclarecer que no ano de 2007 foi declarada a importância
de R$ 198.375,00, referente ao recebimento em Ação Ordinária de Indenização no
2076/92, da 8a Vara Cível de Guarulhos. Informa que os valores recebidos da
referida Ação de Desapropriação, foram integralmente pagos ao seu marido JULIO
FERDINANDO FRANCO, constando no recibo seu nome como forma de outorga
uxória. Porém, esclarece que nunca figurou como dependente de seu marido nas
Declarações de Imposto de Renda e que no ano calendário 2007 fez sua
declaração com auxílio de um contador, e que não possui recibo de entrega ou
cópia da declaração em seu poder.
MARIA AMÉLIA FRANCO, CPF 666.491.708-44. Em atendimento à notificação
relativa ao procedimento fiscal informou que o valor de R$ 1.477.265,90,
referentes aos direitos creditórios relativos ao processo 2076/92, da 8a Vara Cível
da Comarca de Guarulhos, foi efetivamente recebido pelos sucessores de Estevam
Franco, CPF 004.840.918-91, falecido em 06/08/2001, Estevam Luiz Franco, CPF
811.575.098-00 e Maria Amélia Franco, CPF 666.491.708-44.
ESPOLIO DE PALMIRA FRANCO – CPF 386.112.798-91. Representado pelo
inventariante ROBERTO APARECIDO FRANCO, CPF 680.169.058-20, apresentou
cópia do recibo de entrega da Declaração de Ajuste Anual Ano Calendário 2007,
bem como, a pagina dois (2), na qual encontra-se declarado a importância de R$
299.146,88, recebidos da Ação Ordinária de Indenização no 2076/92, da 8a Vara
Cível de Guarulhos, referente ao recibo anexado à intimação.
ROBERTO APARECIDO FRANCO, CPF 680.169.058-20. Por sua procuradora
apresenta recibo de entrega da Declaração de Ajuste Anual Ano Calendário 2007,
bem como, a pagina dois (2), na qual encontra-se declarado a importância de R$
646.222.89, recebidos da Ação Ordinária de Indenização no 2076/92, da 8a Vara
Cível de Guarulhos, referente ao recibo anexado à intimação.
SONIA MARIA DOS SANTOS FRANCO – CPF 054.984.768-50. Atendeu ao Termo de
Intimação Fiscal para esclarecer que no ano de 2007 foi declarada a importância
de R$ 395.965,34, referente ao recebimento em Ação Ordinária de Indenização no
2076/92, da 8a Vara Cível de Guarulhos. Informa que no ano de 2004 seu marido,
LUIZ PAULO FRANCO, CPF 840.494.058-49 adoeceu, vindo a óbito no ano de 2009,
não tendo, neste período recebido qualquer provento ou rendimento, não
entregou nenhuma declaração de imposto de renda nesses anos.
Esclarece ainda que sua assinatura no recibo acostado na intimação foi dada
como forma de outorga uxória, não tendo sido revertido para si nenhum
numerário ali mencionado, sendo todo o valor revertido para seu marido.
Tendo em vista que não houve a comprovação de todos os recebimentos a
Fiscalização intimou o contribuinte a apresentar a microfilmagem dos cheques utilizados para o
repasse aos beneficiários como alegado pelo contribuinte.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.982 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16095.000443/2010-17
8
Da análise da documentação juntada, considerando as declarações prestadas pelos
beneficiários da ação, bem como pela apresentação de cheques e extratos bancários, observa-se
que está correta a decisão de piso ao considerar como comprovados os seguintes valores:
- R$ 4.164.850,47, referente ao repasse aos beneficiários da ação;
- R$ 213.768,24, ao assistente técnico.
- R$ 18.275,21, como CPMF, conforme comprovante de fl. 294.
Destarte, não havendo comprovação de o repasse teria sido de R$ 4.555.314,30
como alegado pelo contribuinte há que se manter no presente lançamento, como Omissão de
Rendimentos (31/05/2007), a diferença não comprovada de R$ 394.096,91 (R$ 4.790.990,83-
4.378.618,71-18.275,21).
Quanto ao valor de R$5.000,00 mantido pela decisão de piso, o contribuinte
reconhece que repassou apenas o valor de R$50.000,00 dos R$55.000,00 recebidos ao seu cliente,
como comprovado nos autos. 102, é possível identificar exatamente o depósito de R$ 55.000,00,
em 25/09/2007, bem como a saída de R$ 50.000,00, em 27/09/2007, que coincide com os
documentos apresentados às fls. 312/320, dos quais se destaca o recibo de fl. 320.
Assim, correto o lançamento em considerar o restante como omissão de
rendimentos já que não comprovadas as despesas e que esse valor teria sido lançado como
rendimentos tributáveis na declaração do contribuinte.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 664
DF CARF MF
Original